Tribunal: STF
Processo: RvC 5492
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Ronildo Flávio da Silva.
    No caso, o requerente foi condenado a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03.
    O réu também foi condenado a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06.
    O Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta.
    Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal no TJSP (processo nº 0024597-07.2018.8.26.0000), que também foi indeferido, nos termos da ementa transcrita a seguir:
    "REVISÃO CRIMINAL. Porte ilegal de munições de arma de fogo e posse de drogas para o consumo pessoal. Autoria e materialidade incontroversas. Inconformismo com a dosimetria. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada, dentro da discricionariedade legalmente permitida ao julgador. Impossibilidade de redução em sede de revisão criminal. Regime fechado mantido, em razão da reincidência do requerente. Indeferimento do pedido." (eDOC 2).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que concedeu parcialmente a ordem, fixando a pena do Paciente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa. (eDOC 3)
    Daí o ajuizamento da presente ação de revisão criminal, na qual requer-se a absolvição quanto ao crime do art. 16, da Lei n. 10.826/2003 ou, ao menos, redução para o mínimo legal, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido.
    O art. 624, I, do CPP, estabelece regra de competência sobre o processamento e julgamento de revisões criminais no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:
    I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;
    Na mesma linha, tem-se o art. 263 do Regimento Interno do STF
    Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:
     i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 
    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
    De acordo com as referidas normas, a competência do STF para julgamento de revisões criminais somente ocorre em relação às condenações proferidas pela Corte ou mantidas em sede de recurso criminal ordinário.
    Desta feita, pressupõe-se a análise de mérito da ação penal, com a emissão de juízo condenatório. Nessa linha, a doutrina destaca que “a competência para o julgamento da revisão criminal é sempre dos tribunais, mais especificamente do próprio tribunal que proferiu a última decisão” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. E-book).
    Do mesmo modo, tem-se os seguintes precedentes:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.
    (RvC 5467 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) 
    Agravo regimental na revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental desprovido naquela Turma. 3. Incompetência desta Corte para apreciar revisão criminal que se funda na ausência de enfrentamento de mérito. 4. Agravo a que se nega provimento.
    (RvC 5472 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes. 2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(RvC 5448 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016) 
    Da análise dos autos, observa-se que o requerente se insurge contra acórdão condenatório e decisão de indeferimento de revisão criminal proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como contra habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acolheu parcialmente a pretensão autoral.
    Assim, a decisão condenatória transitada em julgado, cujo reexame se pretende, não foi proferida nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual esta Corte não possui competência para processar e julgar o presente feito.
    Por esse motivo, entendo ser o caso de não conhecimento da revisão.
    Dispositivo
    Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da revisão criminal. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.